Tribunal: CARF
Processo: 36138.000822/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36138.000822/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
METALPLAN ESTRUTURAS METALICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
RESTITUIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. LIDE SOBRE COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Havendo decisão judicial, esta deve ser cumprida nos seus exatos termos, a
saber, deferimento do direito de compensar contribuições pagas sobre
remunerações de administradores e autônomos.
O direito de restituir, não posto em juízo, segue as regras previstas na
legislação tributária.
Não é possível a extensão do prazo para compensar exaurido o quinquênio para
tanto, contado da data do trânsito em julgado da decisão judicial reconhecendo
o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36138.000822/2007-67
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.000822/2007-67

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de processo de restituição onde a interessada pleiteia a devolução de valores
recolhidos sobre pró-labore a autônomos, conforme decisão judicial nos autos do
processo 2000.71.000.36215-7, relativo às competências 10/1990 a 4/1995, que foi
compensado nas competências 11/2006 a 2/2007 e cujo saldo a restituir seria ainda de
R$10.753,22. Junta cópias das decisões no mandado de segurança em tela, às folhas 7 a
28.
Às folhas 36 a 38, é juntado decisão liminar em mandado de segurança, de 25/9/2007,
processo 2007.71.00.035177-4, onde o Judiciário dá prazo de 30 dias para julgamento
do presente processo.
Em 16/10/2007, a CAC Norte/DRF/Porto Alegre/RS indeferiu o pedido (folhas 39 a
41), basicamente, aos argumentos de que a decisão judicial deferiu ao interessado o
direito de compensação e não de restituição e que, para fins de restituição, seus créditos
estariam prescritos. Foi observado que o interessado não juntou documentação
comprobatória da origem do crédito. Dessa decisão foi dada ciência à empresa em
29/10/2007 (folhas 42 e 43).
Em 21/11/2007, o interessado protocola manifestação de inconformidade sob os
seguintes termos:
Informa que “as Guias de recolhimentos se encontram em poder dessa administração,
não sendo dever do contribuinte demonstrar se efetivamente recolheu” (folha 49).
Nos termos do art. 1° da Lei 9.784/1999, entende ser “garantido ao contribuinte o
direito à produção de provas, devendo ser possibilitado a este a oportunidade de juntar
os documentos que a autoridade fiscal entende como necessários” (folha 50) e não o
encerramento do processo “julgando improcedente o pedido de restituição
encaminhado, utilizando como fundamento a carência de documentos^.
Entende não ter havido a prescrição posto que o trânsito em julgado da decisão judicial
deu-se em 19/3/2002 e, consoante o disposto no art. 253 do Decreto 3.048/1999, este
seria o termo inicial do prazo. Discorda, colacionando julgados, da contagem do prazo
prescricional com base no recolhimento da contribuição indevida (folha 52).
Com base no art. 165 do CTN e art. 66, §2° da Lei 8.383/1991, entende que é faculdade
do contribuinte a restituição (folha 54), colacionando julgados. E com base no art. 620
do CPC, acredita que “a Impugnante poderá proceder à execução do julgado da
maneira mais conveniente aos seus interesses, pois, como se sabe, a compensação
tributária e a restituição são modalidades do instituto da repetição do indébito
tributário.”
Pede, ao fim, a restituição dos valores pleiteados ou, altemativamente, o direito de
proceder à compensação do que foi pago indevidamente (folha 57).
Às folhas 73, mediante o Despacho DRJ/POA 02/5787/2009, foi transferida a
competência para o julgamento deste processo à DRJ/JFA.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

RESTITUIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. LIDE SOBRE COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.000822/2007-67

Havendo decisão judicial, esta deve ser cumprida nos seus exatos termos, a
saber, deferimento do direito de compensar contribuições pagas sobre
remunerações de administradores e autônomos.
O direito de restituir, não posto em juízo, segue as regras previstas na
legislação tributária.
Não é possível a extensão do prazo para compensar exaurido o quinquênio para
tanto, contado da data do trânsito em julgado da decisão judicial reconhecendo
o direito.

Intimado da referida decisão em 06/04/2010 (fl.90), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 06/05/2010 (fls.91/101), reiterando os termos apresentados na
Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Mérito

A recorrente obteve autorização judicial para efetuar compensação dos valores
recolhidos a título contribuição previdenciária incidente sobre o pagamentos a administradores e
autônomos, declarada inconstitucional na redação originária da Lei no 8.212/1991. O provimento
jurisdicional se deu em sede de Mandado de Segurança e restou exarado nos termos da seguinte
decisão:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE REMUNERAÇÃO
PAGA A ADMINISTRADORES,
AUTÔNOMOS
E
AVULSOS.
INCONSTTTUCIONALIDADE
PRESCRIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
LIMITES À COMPENSAÇÃO. PROVA DE NÃO-TRANSFERÊNCIA DO
ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES.
É inconstitucional a contribuição previdenciária sobre o pro labore dos
administradores, autônomos e avulsos, prevista nas Leis n°s 7.787/89 e
8.212/91.
Cuidando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para
pleitear a restituição inicia a partir da data em que ocorrer a homologação do
lançamento. Diante da homologação tácita, dispõe o contribuinte do prazo de
dez anos para postular a restituição, a contar do fato gerador, cinco dos quais
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.000822/2007-67

relativos à homologação tácita e os outros cinco ao prazo prescricional
propriamente dito.
Para o exercício do direito de compensação estabelecido na Lei 8.383/91, não
há necessidade da liquidez e certeza dos créditos, exigindo-se apenas que sejam
tributos vincendos e da mesma espécie e destinação constitucional.
A exigência de prova de não-transferência do encargo financeiro do tributo ao
custo de bem ou serviço oferecido à sociedade não se aplica às contribuições
sociais, visto que, juridicamente, não comportam o fenômeno da repercussão.
4. Realizados os pagamentos ou recolhimentos indevidos anteriormente às Leis
nos 9.032/95 e 9.129795, não podem ser atingidos pelos limites à compensação
fixados nestes diplomas legais, pois o contribuinte adquiriu o direito à
compensação antes da vigência das leis limitadoras.
6. A correção monetária deve incidir sobre os valores pagos indevidamente
desde a data do pagamento, sendo aplicáveis a OTN (até jan/89), BTN (fev/89
a fev/91), INPC (março a dez/91), UFIR (jan/92 a dez/95), incluídos os
expurgos inflacionários (Súmulas n° 32 e 37 desta Corte). A partir de 01/01/96,
deve ser computada somente a taxa SELIC.

Entretanto, em evidente afronta ao comando judicial, a contribuinte protocolou
Pedido de Restituição, em vez de efetuar a compensação do crédito tributário tempestivamente.

Em suas razões de defesa, o sujeito passivo argumenta que o Pedido de
Restituição resultaria no mesmo efeito prático, já que foi recolhida uma contribuição declarada
inconstitucional.

Entretanto, cumpre ressaltar que a atividade exercida pela Administração
Tributária é plenamente vinculada e, no caso dos autos, deverá ser adstrita ao determinado pela
decisão judicial.

Nestes termos, entendo que o Pedido de Restituição deve ser indeferido, com a
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.000822/2007-67

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital